Tribunal: TJSP
Processo: 2206752-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação sob alegação de excesso, com arbitramento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do débito – Inconformismo – Alegação de que o valor do imóvel penhorado supera o da dívida e que incabíveis honorários – Excesso que não se verifica - Mesmo que o valor do bem exceda o da dívida, o valor remanescente será

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação sob alegação de excesso, com arbitramento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do débito – Inconformismo – Alegação de que o valor do imóvel penhorado supera o da dívida e que incabíveis honorários – Excesso que não se verifica - Mesmo que o valor do bem exceda o da dívida, o valor remanescente será restituído ao executado – Aplicação do art. 907 do CPC – Valor que, ainda, só pode ser verificado após a avaliação do imóvel, nos termos do art. 874 do CPC – Honorários indevidos – Somente no acolhimento da impugnação é que é devida a sucumbência - Súmula 519 do STJ – Decisão parcialmente reformada somente para exclusão dos honorários, mantida no mais – Recurso parcialmente provido.